Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-20.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1000564-20.2016.8.11.0001
Agravante: JEFERSON ATAIDE SAMPAIO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF.
No caso dos autos, o Agravante alega que foi eliminado do Concurso Público para o provimento de cargo Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso por não ter a Carteira Nacional de Habilitação, requisito constante do item 3.1 do Edital de Abertura do Concurso, contudo a determinação judicial (ANEXO I dos documentos da inicial) EXCLUIU-SE A LETRA “O” DO SUBITEM 3.1, DO EDITAL DO CONCURSO, retirando a exigência da apresentação da carteira de motorista, restando, com a decisão retificado o Edital e por consequência, alterada a regra do concurso, e, por outro lado, eliminado o requisito de exclusão nesse certame.
Alega que a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, naquela fase do concurso, foi excluída por ordem judicial, não se mostra razoável que o Agravante venha a ser eliminado do Concurso Público, para o qual tanto se dedicou, e restou aprovado nas 04 (quatro) primeiras fases, pelo simples fato de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH na data de entrega dos documentos.
Defende que está presente a repercussão geral, pois existem questões relevantes do ponto de vista econômico, político e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, para o interesse público.
Sustenta que houve violação ao princípio da legalidade razoabilidade e proporcionalidade; violação ao princípio da isonomia; e impossibilidade de eliminação do candidato por não apresentar a CNH naquele momento, devendo ser apresentada na data da posse.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário, eis que a matéria encontra-se prequestionada já que a discussão central da presente lide refere-se exatamente a ofensa aos Princípios da Legalidade, Proibição ou Discriminação no momento da contratação do trabalhador e os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, contidos no Artigo 7o, inciso XXX e Artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Requer ainda que seja provido o recurso, devendo ser garantida a condição de recomendado e garantida a sua continuidade no concurso e que seja garantido o direito de assumir o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal e o Agravado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
In casu, inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do §2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no §4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única